Tribunal: TJBA
Processo: 8015353-62.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8015353-62.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARIVALDO DE JESUS SANTANA Advogado(s): BARTOLOMEU DE JESUS CHAVES FILHO, BRUNO DE ALMEIDA MAIA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA ILÍQUIDA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por MARIVALDO DE JESUS SANTANA contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DA BAHIA, mantendo sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA. A decisão de primeiro grau julgou procedentes os pedidos formulados em ação ordinária para determinar a restituição das parcelas CET e GAPJ V suprimidas da remuneração do servidor desde janeiro de 2016, em razão de aposentadoria compulsória posteriormente anulada. O embargante alega omissão do acórdão quanto à majoração dos honorários recursais, conforme previsão do art. 85, § 11, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de fixar honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, diante da sucumbência do ente público em grau recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão judicial. 4. A majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, pressupõe a existência de honorários fixados na origem, além de decisão publicada após a vigência do CPC/2015 e o desprovimento ou não conhecimento do recurso. Contudo, sendo a sentença ilíquida e tendo os honorários sido fixados no mínimo legal, a sua base de cálculo ainda dependerá da fase de liquidação. 5. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é possível a fixação ou majoração de honorários recursais quando a sentença for ilíquida, devendo eventual acréscimo ser avaliado pelo juízo da liquidação com base no trabalho adicional realizado em grau recursal (REsp 1.749.892/RS, AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1.307.267/RS). 6. Inexistindo omissão no acórdão embargado quanto à majoração dos honorários sucumbenciais, os embargos não se prestam a rediscutir o mérito da decisão, nem a ampliar fundamentos com base em pretensão inovadora. IV. DISPOSITIVO 7. Embargos de Declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 4º e 11, e 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.749.892/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 24.10.2018; STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1.307.267/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 28.04.2021; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.900.716/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 15.09.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8015353-62.2019.8.05.0001, em que figuram como embargante MARIVALDO DE JESUS SANTANA, e embargado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, Presidente PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR Procurador de Justiça